Tribunal: TJSP
Processo: 1026882-04.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária, julgada procedente. Recurso da ré. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de exclusão da cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da vítima, consistente no agravamento do risco em decorrência da embriaguez ao volante na data do evento. Vedação, em contratos de seguro de vida, à perda do

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária, julgada procedente. Recurso da ré. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de exclusão da cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da vítima, consistente no agravamento do risco em decorrência da embriaguez ao volante na data do evento. Vedação, em contratos de seguro de vida, à perda do direito à cobertura indenizatória em acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, conforme Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007, julgamento de Embargos de Divergência em REsp no 973.725/SP pelo C. STJ e Súmula 620 do C. STJ. Agravamento do risco não configurado. Inaplicabilidade da cláusula restritiva securitária. Indenização devida, mantido o termo inicial da correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632/STJ). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026882-04.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelada CLARISSA
FREITAS RAMOS DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso. Vencida a 3a
juíza, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CELSO PIMENTEL, BERENICE MARCONDES CESAR E CESAR
LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1026882-04.2018.8.26.0114
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
APELADO: CLARISSA FREITAS RAMOS DE MIRANDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 6844

APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança
de indenização securitária, julgada procedente.
Recurso da ré. Recusa ao pagamento da
indenização amparada em cláusula de exclusão da
cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa
exclusiva da vítima, consistente no agravamento
do risco em decorrência da embriaguez ao volante
na data do evento. Vedação, em contratos de
seguro de vida, à perda do direito à cobertura
indenizatória em acidentes decorrentes de atos
praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, conforme Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007, julgamento de
Embargos
de
Divergência
em
REsp
no
973.725/SP pelo C. STJ e Súmula 620 do C. STJ.
Agravamento
do
risco
não
configurado.
Inaplicabilidade da cláusula restritiva securitária.
Indenização devida, mantido o termo inicial da
correção monetária desde a data da contratação
(Súmula
632/STJ).
Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com a majoração
dos honorários advocatícios em favor do patrono
do autor, de 15% para 20% sobre o valor
corrigido da condenação, com base no art. 85, §
11, do CPC
Trata-se de ação de cobrança de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária, ajuizada por CLARISSA FREITAS RAMOS DE MIRANDA
contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS e PREVIDÊNCIA
S.A., julgada procedente pela r. sentença atacada (fls. 298/301),
condenando a ré a indenizar a autora o valor equivalente a 50% do seguro
contratado, com incidência de correção monetária desde a data da
contratação, de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, carreando-lhe os
ônus sucumbenciais, fixados os honorários em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 304/315), pugnando pela inversão do julgamento, decretando-se a
improcedência da ação, ao fundamento de que o sinistro foi ocasionado por
culpa do segurado, “... após colidir seu veículo na traseira de um coletivo
que estava parado no sinal vermelho, em via onde é permitido apenas o
tráfego de ônibus e táxis, sendo notável portanto que o acidente ocorrera
por culpa exclusiva da vítima, ao dirigir embriagado”.
Alega que a perda do direito ao seguro encontra
amparo no art. 768 do Código Civil e na cláusula 4 item 4.1, letra “b”, do
contrato firmado entre as partes, justificando a recusa ao pagamento da
indenização reclamada.
Recurso regularmente processado e preparado
(fls. 316/317).
Contrarrazões às fls. 319/322.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls.
327), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
328).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora é
beneficiária da cota parte de 50% do seguro de vida contratado por seu
falecido irmão, Cleber Inácio Salgado, com a empresa ré.
Consta, ainda, que o participante Cleber veio a
falecer, procedendo a autora a comunicação do sinistro para o recebimento
do valor da indenização prevista na apólice, mas o pedido foi negado, com
fundamento no art. 768 do Código Civil, sem o esclarecimento, contudo,
das circunstâncias reais quanto ao alegado agravamento do risco, razão da
propositura da ação.
O ponto fulcral do recurso reside na resistência da
ré à sua condenação ao pagamento da indenização securitária à autora,
prevista contratualmente, ao fundamento de que a vítima agravou
intencionalmente o risco ao dirigir embriagada no momento do acidente,
invocando cláusula excludente de cobertura1 e dispositivo legal para
justificar sua conduta.
O acidente foi levado ao conhecimento da
autoridade policial, sendo lavrado Boletim de Ocorrência contendo o
histórico com o seguinte teor:
“... Segundo consta, os policiais foram acionados via
Copom, compareceram ao local do fato. No acesso ao
terminal central pelo Viaduto Cury, onde é permitido
apenas o tráfego de ônibus e táxis com passageiros, onde
1 4. RISCOS EXCLUÍDOS.
4.1 Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro, e, portanto, a seguradora não
indenizará, os eventos ocorridos em consequência:
b) de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de
um ou de outro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a parte Dener, motorista do coletivo, declarou que estava
parado no semáforo vermelho, quando o veículo
GM/Celta chocou-se na traseira do coletivo. Dener
declarou que imediatamente acionou o resgate através do
193...”
Com efeito, o acolhimento da pretensão inicial
fundou-se, basicamente, na inexistência de comprovação, pela ré, de que a
vítima agiu de má-fé e agravou intencionalmente o risco.
Ocorre que o contrato de seguro de vida diverge
do contrato de seguro de dano, sendo certo que as sociedades seguradoras
foram comunicadas pela SUSEP através da Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 para que providenciassem a alteração
das cláusulas dos contratos vigentes, adotando a seguinte orientação:
“I) Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos é
VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na
hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos
praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias
tóxicas”.
II) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem
segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A
EXCLUSÃO DE COBERTURA para danos ocorridos
quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi
conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que
a seguradora comprove que sinistro ocorreu devido ao
estado de embriaguez do condutor.”
Portanto, a própria autarquia, responsável pelo
controle e fiscalização dos mercados de seguros no país, emitiu circular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicando às seguradoras a vedação da exclusão de cobertura
securitária nos contratos de seguro de vida, na hipótese de sinistro
decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo,
exatamente o caso dos autos.
Não obstante, no julgamento dos Embargos de
Divergência em REsp no 973.725/SP, de Relatoria do em. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES, o C. STJ sedimentou o entendimento de que a
cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros
ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de
insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas,
ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato,
destacando a importância do comunicado da SUSEP, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE
VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS
DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE
DO
CONDUTOR
SEGURADO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE
AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA
ALCOÓLICA.
EMBRIAGUEZ
DO
SEGURADO.
RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA
CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS.
1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos
fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio
Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de
que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de
suicídio, desde que não tenha havido premeditação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Súmulas 61/STJ e 105/STF).
2. Já em consonância com o novel Código Civil, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
seu entendimento para preconizar que "o legislador
estabeleceu critério objetivo para regular a matéria,
tornando
irrelevante
a
discussão
a
respeito
da
premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não
está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido
dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos
EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de
vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado
de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de
substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro
dos dois primeiros anos do contrato.
4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados
na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1)
Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A
EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros
ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado
em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob
efeito de substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos
Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO,
é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para
'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO
SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou
drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro
ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor".
Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no
AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA.
5. Embargos de divergência providos.
(EREsp
973.725/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 02/05/2018)
A propósito, o verbete Sumular no 620 do C. STJ:
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro
de vida”.
Sendo assim, o fato de o segurado estar
embriagado quando do sinistro não faz incidir, por si só, a cláusula
excludente de cobertura securitária, exceto se a apelante comprovasse que
a vítima agiu de má-fé e com ânimo de lesionar, ao dirigir veículo
automotor após ingerir bebida alcoólica, mas não há qualquer elemento
probatório que sinalize contrariamente a hipótese de morte involuntária.
Ao que tudo indica, a vítima conduzia o veiculo
sem a atenção e cuidados necessários e veio a colidir com a parte traseira
do coletivo que estava parado à sua frente. A colisão traseira não é algo
incomum, muito pelo contrário, e infelizmente ocorre pelos mais diversos
motivos, a exemplo, a distração do motorista ao desviar a visão da pista
para atender o aparelho de telefone celular, dentre tantos outros, como
revela a experiência comum.
Em abono ao entendimento declinado, reproduz-
se parte da fundamentação extraída do voto condutor do em. Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA
no
julgamento
do
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.665.701/RS, que vem bem a calhar acerca do contrato de seguro de vida:
“De fato, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no
contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não
podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo “(...) da
essência do seguro de vida para o caso de morte um
permanente e contínuo agravamento do risco segurado”
(TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL
A. O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código
Civil Brasileiro, São Paulo: editora Revista dos Tribunais,
2003, pág. 155).
Dessa forma, ao contrário do que acontece no seguro de
automóvel, a cláusula similar inscrita em contrato de
seguro de vida que impõe a perda do direito à indenização
no caso de acidentes ocorridos em consequência direta ou
indireta de quaisquer alterações mentais compreendidas
entre elas as consequentes à ação do álcool, de drogas
entorpecentes ou substâncias tóxicas, de uso fortuito,
ocasional ou habitual revela-se inidônea.”
Logo, sob o prisma da boa-fé, verificado o risco,
não encontra amparo legal a recusa da seguradora a indenizar a
beneficiária do valor do capital previsto na apólice (R$ 30.981,50),
mormente porque inaplicável a cláusula 4.1, alínea “b”, do contrato de
seguro, eis que não configurada a prática de ato ilícito doloso pela vítima.
O termo inicial da correção monetária fixado na
r. sentença deve ser mantido, pois em consonância com a Súmula no 632 do
C.STJ2, e não da propositura da ação como pretendido no recurso.
Destarte, a r. sentença deu exata solução à lide, ao
acolher a pretensão autoral no tocante à condenação da ré ao pagamento do
2 "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da indenização securitária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da autora, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
de 15% para 20% do valor corrigido da condenação.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1026882-04.2018.8.26.0114
Apelante/Ré:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
Apelada/Autora:
CLARISSA
FREITAS
RAMOS
DE
MIRANDA
MM. Juiz de Direito: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Comarca de Campinas – 10a Vara Cível
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 33234
Adotando o relatório do voto no 6844 do
i. Des. Sergio Alfieri, com vênia, divirjo da negativa de provimento do recurso de
apelação interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA, nos autos da ação ordinária de cobrança de indenização
securitária, para dar provimento ao recurso e reformar a r. sentença, julgando
improcedente o pedido inicial.
Na hipótese dos autos, a Autora ajuizou a
presente ação alegando que seu irmão teria sido vítima fatal de acidente
automobilístico (e-fl. 49 – cópia da certidão de óbito), requerendo a condenação
da Ré ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice.
Citada, a Ré ofereceu sua contestação (e-
fls. 103/121), na qual alegou a exclusão do risco em virtude da constatação da
embriaguez do segurado ter sido determinante para a ocorrência do sinistro.
Sustentou que agravamento intencional do risco enseja a perda da cobertura,
com a consequente negativa de indenização. Pugnou pela improcedência do
pedido.
Na sequência, o MM Juiz “a quo” houve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem julgar procedente o pedido, o que deu lastro ao presente recurso de
apelação, cingindo-se a discussão, portanto, ao reconhecimento da existência de
agravamento do risco pelo segurado em razão de suposta embriaguez.
Nesta seara, contudo, analisando-se o
conjunto fático-probatório dos autos, o caso é de reforma da r. sentença
hostilizada.
Conforme se extrai dos autos, a vítima
conduzia seu veículo no acesso ao terminal, no qual só é permitido o tráfego de
ônibus e taxi com passageiro, quando chocou-se com a traseira do coletivo que
encontrava-se parado enquanto aguardava a abertura do semáforo (e-fl. 171 –
cópia do boletim de ocorrência e 109/122 – cópia do laudo pericial).
Por sua vez, extrai-se do laudo de exame
de corpo de delito, que foi realizado exame de dosagem alcoólica pelo Instituto
Médico-Legal, que concluiu pela existência de 2,1g/L de álcool no sangue da
vítima (e-fl. 165).
Aqui, não se pode olvidar do disposto no
art. 768 do Código Civil, segundo o qual: “Art. 768. O segurado perderá o direito
à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”. Ou seja, trata-
se de disposição normativa expressa de exclusão da cobertura securitária.
Nessa linha de raciocínio, com fulcro na
dinâmica do acidente e no acervo probatório documental, levando-se em
consideração que segurado transitava por local em que não permitido o tráfego
de veículos de passeio – fato incontroverso, porque não impugnado
especificamente pela Autora –, é de rigor concluir que sua embriaguez – cujos
efeitos provocam a diminuição da capacidade de reflexo e da coordenação
motora – foi causa determinante para a ocorrência do acidente, não logrando
êxito a Autora em comprovar a existência de qualquer outra causa decisiva à
ocorrência do sinistro.
Deve-se, pois, considerar que a Ré logrou
êxito em comprovar, com fulcro no acervo probatório documental, o estado de
embriaguez do segurado no momento dos fatos, circunstância esta determinante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a ocorrência do acidente automobilístico, nos termos em que preceitua o
disposto no art. 373, II, do CPC.
Ora, segundo a i. Min. Nancy Andrighi, “(...)
há de se registrar que a intencionalidade não se afigura como critério único para o
agravamento do risco. O entendimento jurisprudencial recente procurou buscar
amenizar os efeitos do agravamento dos riscos por ato voluntário do segurado,
pendendo para a solução de que se deve analisar a conduta do segurado no contexto
do sinistro, ou seja, imprescindível que haja nexo de causalidade entre o comportamento
do agente e o evento danoso.” (REsp 1.175.577, de sua relatoria).
Assim, analisando a conduta do segurado
de acordo com os padrões comuns exigidos pela sociedade (-dirigir sóbrio-) para
uma convivência em harmonia, a conclusão lógica é de que a embriaguez (-que
inibe os reflexos do indivíduo-) foi fator determinante para a ocorrência do
acidente de trânsito e o passamento do segurado. E, diante da previsão
contratual expressa de exclusão da cobertura securitária, não há, no caso dos
autos, dever da seguradora de indenizar a Autora com fulcro na cobertura
securitária por morte do segurado em razão de acidente de veículo.
Logo, pelos motivos já expostos (nexo de
causalidade entre o acidente e a embriaguez, bem como a exclusão expressa de
cobertura), tem-se que a fundamentação esposada na r. sentença não deve
prevalecer, motivo pelo qual o recurso merece acolhimento.
E, invertida a sucumbência, deverá a Autora
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.500,00.
Ante
o
exposto
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação da Ré, para REFORMAR a r. sentença
de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a
Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.500,00,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Berenice Marcondes Cesar
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
12710366
11
14
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
12833155
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026882-04.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.